Tribunal: TJSP
Processo: 2009440-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual do agravo de instrumento – Não acolhimento – Pretensão de realização de sustentação oral - Impossibilidade – O agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses do art. 937, inciso VIII, do CPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2009440-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Getulina, em que é embargante AUTO
POSTO GUAIMBE LTDA, são embargados RENATO DE ALVARES GOULART e
ANDRESON CEEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009440-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31375
2
Embargos de Declaração Cível no 2009440-88.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Auto Posto Guaimbê Ltda.
Embargados: Renato de Alvares Goulart e Anderson Ceega
Juiz: Heitor Moreira de Oliveira
Comarca: Getulina Vara Única
Voto 31375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Alegação de cerceamento de
defesa em razão do julgamento virtual do agravo de
instrumento
Não acolhimento
Pretensão de
realização de sustentação oral - Impossibilidade O
agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses
do art. 937, inciso VIII, do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Auto Posto Guaimbê Ltda. em relação ao v. Acórdão
eletrônico de fls. 148/152 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante, ora embargante, afirma
que houve cerceamento de defesa, porque apesar de ter manifestado
a sua oposição ao julgamento virtual, o recurso foi julgado de forma
virtual em 14.06.2020. O embargante alega que tinha a pretensão de
realizar sustentação oral no caso em tela. Assim, requer a anulação
do Acórdão, e que seja marcada nova data para o julgamento
presencial do agravo de instrumento.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009440-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31375
3
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
De fato, na petição de fl. 140 do agravo
de instrumento, o agravante manifestou a sua oposição ao julgamento
virtual, em fevereiro de 2020.
Porém, a oposição não pode servir de
obstáculo para a célere prestação jurisdicional, mormente diante da
pandemia de coronavírus que assola todo o planeta e impede a
reunião de pessoas, como forma de evitar o contágio e preservar as
vidas humanas.
Em relação ao pedido de sustentação
oral, a pretensão não encontra amparo, uma vez que no caso em
exame não é permitida a sustentação oral, pois o recurso não se
enquadra nas hipóteses do artigo 937, inciso VIII, do Código de
Processo Civil.
Por fim, não é o caso de anular o
Acórdão e marcar nova data para julgamento presencial, porque as
sessões de julgamento presenciais estão suspensas, conforme o
artigo 22 do Provimento no 2.564/2020 do Conselho Superior da
Magistratura.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator